Tribunal: TJMT
Processo: 1029876-97.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029876-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA DEMARCATÓRIA (NATUREZA PETITÓRIA) – INVIOLABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante da natureza petitória da ação demarcatória, não vislumbro o direito alegado pela parte, sobretudo porque, a decisão é de difícil reversão, sendo inviável, inclusive, o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória em que se discute o mesmo imóvel e quando verificada identidade de partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000341-18.2022.8.11.0014, movida por ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, indeferiu a tutela de urgência incidental e determinou o cumprimento da r. decisão reintegratória outrora proferida.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que a decisão reintegratória foi deferida, no passado, de maneira forçada. Alega que na ação demarcatória de nº 1001419-47.2022.8.11.0014, tramitando na mesa Comarca, possui manifestação pendente de análise do juízo.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspensão do cumprimento da r. liminar, até o deslinde do julgamento da ação demarcatória e, no mérito, a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 196263669).

Contraminuta, no Id. 202158663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Conforme bem consignado pelo julgador
a quo
, o artigo 557 do CPC dispõe que
“na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação de reconhecimento do domínio exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
.

Na hipótese, tem-se que a ação demarcatória foi interposta posteriormente à ação possessória (ação possessória 13/05/2022 / ação demarcatória 26/09/2022), sendo totalmente aplicável a vedação prevista no artigo 557, supracitado.

Assim, a ação demarcatória não tem o único objetivo de declaração de reconhecimento de domínio, pois está associada à pretensão de demarcação de área controversa. Porém, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento a ação possessória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO BEM PENDENTE DE JULGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 557 do CPC, existindo ação possessória pendente de julgamento sobre o bem, é vedado o ajuizamento da ação petitória. Ajuizada a ação reivindicatória apesar de pendente de julgamento da ação possessória, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo é medida que se impõe”
(TJMG; APCV 5009876-43.2021.8.13.0672; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 27/09/2022; DJEMG 27/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELOS REQUERIDOS - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE VERSA SOBRE O MESMO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC – CASO CONCRETO QUE PERMITE A SUSPENSÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Na situação sob exame, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória em que se discute o mesmo imóvel e quando verificada identidade de partes. À luz dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, é prudente suspender a Ação Demarcatória durante a tramitação da Ação de Interdito Proibitório”
(TJ-MT 10056229420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Portanto, diante da natureza petitória da ação demarcatória, não vislumbro o direito alegado pela parte, sobretudo porque, a decisão é de difícil reversão, sendo inviável, inclusive, o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória em que se discute o mesmo imóvel e quando verificada identidade de partes.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência incidental e determinou o cumprimento da r. decisão reintegratória outrora proferida.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024